Tribunal: STF
Processo: HC 207303
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, mediante despacho assim fundamentado:



    ”Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Vinicius Pedrero, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 673.227/SP do Superior Tribunal de Justiça. 



    Busca a defesa com essa impetração, entre outros pedidos, o trancamento da ação penal à qual responde o paciente na origem. 



    O presente feito me foi distribuído por prevenção ao HC nº 156.610/SP (paciente Reinaldo Melo de Sousa), na forma do art. 77-D do RISTF, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução/STF nº 706. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Anoto que o HC nº 156.610/SP me foi distribuído livremente em 8/5/18, cujo objeto era o suposto excesso de prazo no julgamento do RHC nº 85.448/SP, apresentado ao STJ em 8/6/17. 



    Por não vislumbrar o alegado excesso de prazo neguei seguimento àquela impetração, cuja decisão transitou em julgado aos 22/5/18. 



    Salvo melhor juízo não se faz presente, na espécie, nenhum vínculo que justifique a reunião desses processos sob minha relatoria, já que o objeto da minha decisão naquela impetração passou à margem de qualquer questão relacionada à ação penal na origem. 



    Nesse contexto, o regramento contido no art. 6º da Resolução nº 706/STF, a meu sentir, não pode se sobrepor ao comando do parágrafo 1º do art. 69 do RISTF, segundo o qual, “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.



    Por essas razões, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que análise a hipótese de eventual redistribuição do feito.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Diante do despacho do Relator, não reconhecendo sua prevenção para o processo e julgamento deste feito, DETERMINO à Secretaria que proceda à livre redistribuição dos autos. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente